Tribunal: TJMT
Processo: 1010727-06.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010727-06.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LARISSA GOMES COSTA - CPF: 030.085.291-60 (APELANTE), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), FERNANDA SOARES NOGUEIRA BORGES - CPF: 050.898.121-28 (ADVOGADO), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AROLDO MIRANDA MATOS registrado(a) civilmente como AROLDO MIRANDA MATOS - CPF: 103.373.181-15 (APELANTE), Proprietário Panificadora Independência (APELADO), Sidnei Ferreira da Silva Regis (APELADO), KATHARYNNE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.133.401-67 (ADVOGADO), SIDINEI FERREIRA DA SILVA REGIS - CPF: 549.898.921-00 (APELADO), LARISSA GOMES COSTA - CPF: 030.085.291-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA

–
INDEFERIMENTO DA INICIAL
–
DOMÍNIO REAL E POSSE INJUSTA
–
PROPRIEDADE
E
AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO PARA REGULAR EXERC
ÍCIO DE POSSE
–

INTERESSE E LEGITIMIDADE
–

CONDIÇÃO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DEMONSTRADA
–
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Para proposição de ação reivindicatória,
a posse injusta
não precisa padecer necessariamente de
vícios de violência, clandestinidade e precariedade,
bastando
a
ausência de comprovação de
causa jurídica, título
válido
, ou razão apt
a
a justificá-la
.

Demonstrado o interesse e legitimidade para propositura da ação reivindicatória,
mormente o título de propriedade do imóvel e a posse injusta sobre o bem, a inicial
deve ser recebida e dado prosseguimento ao processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interposto p
elo
ESPÓLIO DE AROLDO MIRANDA MATOS
, representado pela inventariante Larissa Gomes Costa, c
ontra
a sentença
(Id.
225874654 – fls. 1/6
)
,
proferida
em
ação
reivindicatória
,
ajuizada

por si
em desfavor d
e
SIDINEI FERREIRA DA SILVA REGIS
,
que indeferiu a inicial
,
em razão da ausência de pressuposto para propositura d
a
ação, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, condenando a apelante apenas em custas processuais,
observando-se a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

A
lega que o imóvel locado não pertence ao locador, motivo pelo qual o contrato de locação é nulo,
sendo
ajuizada a demanda
com objetivo de retornar a
posse do bem imóvel ao espólio do proprietário.

Assevera que a ação é apropriada para que o
E
spólio busque reaver a posse de quem quer que injustamente a possua ou detenha, nos termos do artigo 1.228, do Código Civil, e não foi consentido ou celebrado qualquer contrato com o agravado para que ele continue estabelecido no imóvel.

Afirma que
a causa de pedir consiste no fato de que o imóvel pertence ao Espólio, e o contrato de locação entre o irmão do
de cujus
e o agravado é nulo, sendo ilícita a sua permanência do bem, razão pela qual a ação reivindicatória é adequada para se obter a tutela jurisdicional de reaver o imóvel.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, determinando-se o recebimento da inicial e prosseguimento da ação.

O agravado apresentou c
ontrarrazões
(Id. 225874662 – fls. 1/6)
, sustentando que possui um contrato de locação do imóvel, legítimo, cujo locador é
Agamenor
Ferreira Matos, irmão do
de cujus
,
e que também houve o falecimento do locador, sendo o contrato mantido pelos herdeiros, realizando o pagamento dos aluguéis ao herdeiro Rômulo Miranda Matos. Logo, sua posse é decorrente de contrato
de locação, não possuindo
animus
domini
sobre o
bem
, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação reivindicatória.

Além disso, afirmou que ao tomar conhecimento de que está no meio de um litígio familiar em razão do objeto da locação, se prontificou para desocupar o imóvel,
e
já está organizando sua mudança, tendo comunicado os herdeiros do locado
r
que até o final do processamento deste recurso não estará mais no imóvel, havendo perda do objeto.

Requer o desprovimento do recurso.

Em manifestação (Id. 226283681 – fls. 1/6), o apelante reforçou as razões recursais e manifestou pela ausência de perda do objeto, porquanto o apelado apenas alegou que irá desocupar o imóvel, sem informar o prazo para tanto, persistindo, portanto, o interesse recursal e o objeto do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado
,
o

apelante
ESPÓLIO
DE AROLDO MIRANDA MATOS,
representado pela inventariante Larissa Gomes Costa,
se

insurge
contra a
sentença
que
indeferiu a inicial, julgando extinta a ação, sem resolução do mérito, por ausência de condiç
ão para proposição de ação reivindicatória
.

No essencial, o teor da sentença ora analisada:

[...]

A autora propõe a ação reivindicatória do imóvel registrado na matrícula n.º 25.985, sob o argumento de que o contrato de locação é nulo, uma vez que o seu “tio” alugou o ponto comercial para o requerido sem o seu consentimento.

Outrossim
, com os elementos presentes nos autos, nota-se a posse do requerido decorre de uma relação contratual existente entre o demandado e um terceiro alheio a esta demanda.

Dessa forma, após análise dos autos, não resta verificada a intenção do demandado em tomar para si o imóvel para e prejudicar a propriedade do autor. Isso porque o requerido não age com intenção de
animus
domini
, uma vez que o demandado
encontra-se
no local, tão somente em razão de um contrato de aluguel firmado com terceiro.

[...]

Além disso, fica evidente a controvérsia acerca da pretensão do autor e o rito processual escolhido, uma vez que o demandante pretende a defesa de sua posse, característica essa das ações possessória.

[...]

Desse modo, fica claro que na ação possessória visa à defesa da posse, enquanto a ação petitória a finalidade é a defesa da propriedade, ou seja, o proprietário requer a posse não pelo fato de detê-la ou exercê-la, mas por ser titular de um direito decorrente de sua situação de dono.

Ainda sobre o tema, vale destacar que, entre uma ação de natureza possessória e uma ação reivindicatória, não se aplica o princ
í
pio da fungibilidade, tendo em vista a diferença da natureza jurídica das ações.

[...]

Assim, não ficam preenchidos os requisitos para a propositura da ação

reivindicatória. Dessa maneira, caso o autor queira discutir sobre eventual retomada do imóvel, cabe a requerente ingressar com o meio adequado.

Ante o exposto, nos termos do art. 319, c/c art. 330, c/c 485, I e IV, todos do CPC, indefiro a petição inicial, consequentemente julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Condeno em custa. Sem honorários advocatícios, condenação essa suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

[...] (Id.
225874654 – fls. 1/6
).

A controvérsia consiste em verificar se na hipótese estão presentes os requisitos para que o apelante proponha ação reivindicatória contra o apelado, considerando a relação jurídica existente sobre o imóvel de contrato de locação.

É certo que a natureza da ação reivindicatória é petitória,
e para que seja manejada, é necessária a comprovação do domínio sobre o imóvel e a posse injusta dos possuidores.

No caso, o apelante, Espólio de Aroldo Miranda Matos, demonstrou ser o legítimo proprietário do imóvel objeto da lide desde 30/11/1999 (Id. 225874184 – fls. 2), quando comprou o imóvel de seu irmão,
Agamenor
Ferreira
Matos, conforme consta no registro da matrícula do Imóvel de nº 25.985, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Barra
do Garças
.

O alienante do imóvel,
Agamenor
Ferreira Matos, é o mesmo que figura como locador no contrato de locação realizado com o apelado em
2
de janeiro de 2023
(Id. 225874666)
, todavia, o locador há muito tempo não era mais o proprietário do bem, o que retira a legitimidade do negócio, deixando
de ser justa
a posse do apelado sobre o bem.

Assim, considerando que a ação reivindicatória é ação real, conferindo legitimidade ao titular dominial para sua propositura, ora representada pelo registro de propriedade do imóvel, cujo objetivo é a retomada da coisa daquele que a possui ou detém injustamente, e o fundamento é o domínio do bem
, se mostram presentes os requisitos para propositura da ação
.

No ponto, dispõe o artigo 1.228, do Código Civil, que “
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa,
e o direito de reavê-la do poder de quem
quer
que injustamente a possua ou detenha
”.

No tocante à qualidade da posse do apelado sobre o imóvel reivindicado, para efeito reivindicatório, a posse pode não padecer dos vícios de violência, clandestinidade e precariedade, e ainda assim, ser injusta para efeitos reivindicatórios, bastando que não tenha causa jurídica válida a
justificá-la
, o que é o caso,
porquanto
o contrato de locação contém vício
que fragiliza sua razão em manter consigo a posse da coisa alheia.

À
propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – POSSE INJUSTA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – PARTE QUE REQUEREU PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHA/DOCUMENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA
– SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA PARA ABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

A ação reivindicatória visa a tutelar o domínio real quando o proprietário objetiva a restituição da posse em face do possuidor, não proprietário, que a detém injustamente. Todavia, a “posse injusta” a embasar o pleito reivindicatório engloba conceito mais amplo que a posse injusta analisada nas ações possessórias;
a posse injusta para fins petitórios não padece necessariamente de vícios de violência, clandestinidade e precariedade, configurando-se pela existência de posse que seja desprovida de causa jurídica, título, ou
razão aptos a justificá-la
.

Havendo dúvida da real condição da posse da parte, se justa ou injusta, desprovida de causa jurídica, título, ou razão aptos a justificá-la, há que se oportunizar a instrução probatória.

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, apelação nº
1057864-72.2020.8.11.0041,
relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias,
Dje

13/09/2023)
.

APELAÇÃO CÍVEL - Ação reivindicatória - Direito dos proprietários ao uso, gozo e disposição do bem - Previsão do artigo 1.228 do Código Civil - Propriedade devidamente comprovada - Ausente demonstração, pelo réu, de regular exercício da posse mediante justo título - Procedência mantida - Recurso desprovido, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil. (TJSP,
6ª Câmara
de Direito Privado
, a
pelação
nº
1015609-13.2016.8.26.0562
, relator Desembargador
José Roberto Furquim
Cabella
,
D
je
06/12/2019
).

Por conseguinte, por estarem presentes os requisitos para propositura da ação reivindicatória pelo apelante, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, é de rigor o provimento do recurso para que seja determinado o recebimento e processamento da ação na Instância originária.

Ante o
exposto, conheço
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar o recebimento da inicial e o prosseguimento da ação reivindicatória pelo Juízo de Primeira Instância.

Com o resultado, incabível
a fixação de honorários advocatícios (
STJ
, Terceira Turma,
Edcl
no
AgInt
no
AREsp
1040024/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi
,
Dje
31/8/2017).

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024